Tribunal: TJSP
Processo: 2267924-78.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-01-14
Data de publicação: 2022-01-14

Ementa:
Habeas Corpus – Pedido que almeja a revogação da prisão preventiva – Revogação da prisão preventiva e expedição de alvará de soltura pelo Juízo de 1a instância – Constrangimento ilegal superado
Resta prejudicado, pela perda de seu objeto, o exame da matéria ventilada em sede de habeas corpus, uma vez já ter sido revogada a prisão preventiva anteriormente decretada.